Tribunal: TJSP
Processo: 1017410-29.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO RMC/RCC – DUAS AÇÕES REUNIDAS PARA JULGAMENTO CONJUNTO – PRESTENSÕES DA AUTORA ACOLHIDAS – SUCUMBÊNCIA TOTAL DO RÉU – SENTENÇA DIVIDINDO CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS ENTRE AS PARTES E FIXANDO HONORÁRIOS RECÍPROCOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELO VENCIDO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 82, §2o E 85 CAPUT DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CUSTAS,

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO RMC/RCC – DUAS AÇÕES REUNIDAS PARA JULGAMENTO CONJUNTO – PRESTENSÕES DA AUTORA ACOLHIDAS – SUCUMBÊNCIA TOTAL DO RÉU – SENTENÇA DIVIDINDO CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS ENTRE AS PARTES E FIXANDO HONORÁRIOS RECÍPROCOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELO VENCIDO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 82, §2o E 85 CAPUT DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS A CARGO DO RÉU/APELADO – RECURSO PROVIDO.